Tribunal: TJDFT
Processo: 0748413-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo : 0748413-94.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 209799754 e 213954732 dos autos originários n. 0720664-81.2024.8.07.0007), que deferiu a medida liminar de reintegração da autora agravada na posse do imóvel objeto de contrato de compra e venda entre as partes. Fundamentou o juízo originário: Da análise dos autos, verifica-se que o réu foi constituído em mora, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos e do quanto exigido pelo art. 26 da Lei 9.514/1997, uma vez que houve notificação pessoal, sem pagamento realizado, o que ocasionou a consolidação de propriedade do imóvel em nome da parte autora. Também se verifica a ocorrência de primeira e segunda hasta sem resultado positivo e a expedição do termo de quitação em favor do devedor, conforme preconiza o art. 27, §§ 5o e 6o, da Lei 9.514/1997. Presentes, pois, os pressupostos autorizadores do pedido liminar. Por fim, ressalto que o prazo para a desocupação do imóvel é de 60 (sessenta) dias, de acordo com art. 30 da Lei 9.514/97, bem como jurisprudência sobre o tema. Ante o exposto, presentes os requisitos legais DEFIRO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel unidade imobiliária no 210, bloco “D” do Condomínio Taguá Life Center situada no lote no 7, quadra CSG 3, Taguatinga/DF, CEP: 72035-503. Sustenta o agravante que a agravada baseia sua pretensão de reintegração na posse do imóvel na premissa de que a propriedade foi consolidada em seu favor, após a purgação da mora não ter sido realizada pelo agravante. Alega que a consolidação é questionada no processo n. 0713254-69.2024.8.07.0007, tornando prematura a alegação de propriedade definitiva por parte da agravada. Ressalta que a agravada afirma que o agravante foi devidamente intimado para purgação da mora e que não houve o pagamento do débito, porém, a validade das intimações também está em questão, por isso, “qualquer ato administrativo ou notificação realizado pela autora pode estar viciado”. Avalia que a medida correta é a suspensão do feito, consoante art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, a fim de garantir a segurança jurídica das partes. Requer a gratuidade de justiça e concessão do efeito suspensivo ao recurso para, ao final, reformar a r. decisão e declarar a “improcedência da ação de reintegração de posse e indenização proposta pela parte autora, tendo em vista a ausência de comprovação inequívoca da titularidade do imóvel”, bem assim determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo originário “manifeste sobre a suspensão do processo, em razão da pendência da ação que discute a titularidade do imóvel, conforme previsto no art. 313 do Código de Processo Civil”. Decido. Defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência juntada (id. 66149841), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento em parte, com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Não conheço da questão referente à suspensão do processo de origem, por prejudicialidade externa, a pretexto de aguardar o resultado no julgamento do processo n. 0713254-69.2024.8.07.0007, porque disso não tratou a decisão agravada. Com efeito, inviável o exame de matéria ainda não submetida a exame do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Passo ao exame do efeito suspensivo. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Conforme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, em tese ao Tema Repetitivo 1.095, “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” O art. 30 da Lei 9.514/1997 disciplina que a reintegração na posse do imóvel será concedida liminarmente, para desocupação em 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “O único requisito previsto no art. 30 da Lei no 9.514/1997 para a ação de reintegração de posse é a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, não sendo possível extrair do referido dispositivo legal qualquer indicação de que a referida ação não poderia ser ajuizada antes da realização dos leilões, notadamente porque já caracterizado o esbulho possessório desde a consolidação da propriedade.” Assim, “No âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel, após o inadimplemento e a constituição em mora do devedor, é lícito o ajuizamento de ação de reintegração de posse independentemente de prévia realização do leilão público do bem.” (REsp n. 2.092.980/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024). Enfim, “Após a edição da Lei no 13.465, de 11/7/2017, que introduziu no art. 27 da Lei no 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966, visto que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.” (REsp n. 1.942.898/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 13/9/2023). Por isso, a agravada ajuizou a ação originária para a reintegração na posse do imóvel objeto da garantia. Conforme a agravada, o agravante não adimpliu as parcelas do financiamento e foi constituído em mora (id. 209478619 na origem), nos termos do art. 26 da Lei 9.514/1997. Daí a certidão imobiliária (id. 209478621 na origem) dando conta da propriedade plena do imóvel, na forma do art. 26, § 7o, da Lei 9.514/1997, consolidada em nome da credora fiduciária em maio de 2024. Não cabe discutir na via processual da ação de reintegração de posse, eventuais irregularidades na consolidação da propriedade em nome da fiduciária, inclusive porque essa questão é discutida na ação n. 0713254-69.2024.8.07.0007, segundo afirma o próprio agravante. Em termos, orienta o precedente deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LEI 9.514/1987. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações possessórias imobiliárias regidas pela Lei número 9.514/1997 é assegurada ao fiduciário a concessão de liminar, para desocupação do imóvel em sessenta dias, quando comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Assim, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário autoriza a concessão de medida liminar em ação específica, a fim de restabelecer a posse sobre o bem objeto do litígio. 2. O caráter especial do procedimento previsto na Lei número 9.514/97 para reintegração liminar da posse não lhe retira a natureza jurídica de tutela de urgência satisfativa, devendo ser deferida quando presentes os requisitos legais. 3. A nulidade de intimação para o leilão extrajudicial, a ausência de quitação por parte da credora e a existência de benfeitorias não são argumentos capazes de afastar o preenchimento dos requisitos legais para reintegração de posse em benefício da credora. Ou devem ser arguidos na via própria ou ainda serão decididos na demanda reconvencional após a devida instrução. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0724143-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, julgamento: 19/02/2020, DJe: 06/03/2020. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator